Tribunal: TJBA
Processo: 8088503-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088503-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: OSMARIO ALVES COSTA

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por beneficiária do INSS que, ao perceber descontos mensais não autorizados em sua conta bancária a título de “seguro residencial”, pleiteia a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como indenização por danos morais.

2. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-lhe o dever de provar a regularidade da contratação ou a existência de excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu no caso.

3. Diante da ausência de prova da contratação do seguro por parte da consumidora, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não sendo exigível a demonstração de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

4. O desconto indevido configura ato ilícito ensejador de dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo devida a compensação independentemente de prova do efetivo prejuízo extrapatrimonial, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

5. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional à lesão sofrida, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

6. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8088503-37.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada OSMARIO ALVES COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .